Tribunal: STF
Processo: RE 110102
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-09-26
Data de publicação: 1986-09-26

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OBICE DO ART. 325, V, LETRA 'E', DO RISTF.
O TEMA CONSTITUCIONAL INVOCADO, REFERENTE AO ART. 125, I, DA
CONSTITUIÇÃO, NÃO SE VENTILOU, NO ACÓRDÃO OU EM EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO, INCIDINDO AS SUMULAS 282 E 356. NÃO BASTAM A
FUNDAMENTAR O RECURSO, DIANTE DO VETO REGIMENTAL, ALEGAÇÕES DE
NEGATIVA DE VIGENCIA DE LEI ORDINARIA OU DISSIDIO COM JULGADOS DO
STF, QUE, ENTRETANTO, NÃO ESTAO CONSOLIDADOS EM SÚMULA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.